Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700689-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SPERA JUNIOR AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por JOSE SPERA JUNIOR, contra decisão proferida na liquidação de sentença por arbitramento no 0034040-94.2014.8.07.0018, movida contra a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. A decisão agravada, proferida em sede de embargos de declaração, confirmou o pagamento de honorários advocatícios por equidade fixados em R$ 1.000,00 (ID 219883774): "1. A decisão de ID 217154970 homologou os cálculos constantes do laudo pericial de ID 207043109 e fixou honorários ao réu no valor de R$ 1.000,00. 2. O réu apresentou embargos de declaração (ID 217932348). Alega que não houve esclarecimento do perito quanto aos questionamentos formulados. 3. O autor apresentou contrarrazões (ID 219025001). Pede a rejeição dos embargos. 4. O autor apresentou embargos de declaração (ID 218454869). Sustenta existir omissão na decisão, pois entende que os honorários deveriam ter sido fixados com base no art. 85, §2o, do CPC. 5. O réu apresentou contrarrazões (ID 219750986). Pede a rejeição dos embargos. 6. É o breve relato. 7. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 8. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. 9. Os embargos de declaração não servem para reiterar o que já foi decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziriam à formação do ato para chegar a idêntico resultado. 10. A decisão de ID 217154970 foi clara em sua fundamentação no item 2, destacando que os cálculos apresentados pelo perito no ID 207043109 e esclarecimento de ID 214955065 indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, esclareceu as dúvidas apresentadas pela parte ré no ID 213023864 e estão em perfeita consonância com o julgado e a documentação que instruem os autos. 10.1. Não verifico nos autos qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questões de mérito, somente apreciáveis na via do recurso próprio. 10.2. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 217932348. 11. O art. 85, §1o, do CPC não prevê a fixação de honorários na fase de liquidação de sentença: São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 11.1. Isso porque o §2o do mesmo dispositivo exige que os honorários sejam fixados com base na condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa, como foi realizado na fase de conhecimento, sendo vedado o bis in idem, já que a própria sentença determinou a liquidação. 11.2. Assim, resta aplicável a fixação de honorários com base no art. 85, §8o, do CPC, em razão da litigiosidade e da baixa complexidade. 11.3. Não incidem as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questões de mérito, somente apreciáveis na via do recurso próprio. 11.4. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 218454869. 12. Não procedendo o exequente ao início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo de recurso, arquivem-se os autos." O agravante argumenta o não enfrentamento pela decisão agravada da tese, na qual deverá o arbitramento dos honorários seguir os parâmetros firmados pelo parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, restando limitada a decisão integrativa de ID 219883774 a decidir que “não incidem as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC”. Pede, preliminarmente, a invalidade da decisão em razão da ausência de pronunciamento judicial a respeito das questões vindicadas sobre o cabimento de honorários advocatícios com base no percentual estabelecido por lei, sob pena de violação aos artigos 1.022, II, e 489, §1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, bem como ao artigo 85 do mesmo Código. Sustenta não ser aplicável o arbitramento de honorários por equidade ao caso concreto, devendo seguir os parâmetros firmados pelo parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Salienta a homologação dos cálculos apresentados pelo contador judicial, correspondendo o proveito econômico obtido pelo credor à quantia homologada, que é liquida e certa, de R$ 50.747,88, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários por equidade não deve ser aplicado ao aplicável ao caso. Requer a reforma da decisão agravada para determinar a fixação dos honorários sucumbenciais em prol do patrono da parte ora agravante nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Pede a majoração dos honorários sucumbenciais com fixação de percentual específico para a fase recursal. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante encontra-se isento do preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator